Tribunal: TJES
Processo: 0000934-40.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000934-40.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS GARCIA SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302, §2º DA LEI 9503/97. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO A BENESSE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em GRATUIDADE DA JUSTIÇA, eis que o conjunto probatório constante dos autos, não conseguiu comprovar a hipossuficiência do apelante. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ CARLOS GARCIA SOARES,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302, §2º da Lei 9503/97, à pena de 02 (dois) anos e 01 (UM) mês de reclusão e suspensão ou proibição de se obter a permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo, substituindo ao final a pena privativa de liberdade em 02 (duas) restritivas de direito e, ainda, ao pagamento das custas processuais.

O apelante, em suas razões, requer unicamente a reforma da sentença no capítulo que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000934-40.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: JOSE CARLOS GARCIA SOARES, JOSE CARLOS GARCIA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JONATAN LAPPA DE LIMA - ES25309-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que, na madrugada do dia 11 de setembro de 2017, na Ponte do bairro São João de Ibitiba, nesta comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, conduzia o veículo automotor Montana, vermelha, placa DKY-7064, quando perdeu a direcão do citado veículo em cima de uma ponte no bairro São João de Ibitiba, zona rural e caiu em um córrego, causando a morte de José Marques de Melo por afogamento, conforme laudo de exame cadavérico (fl.40/58).

Soa do Procedimento Administrativo Informativo que o denunciado agiu com imprudência, vez que transitava em via pública em velocidade acima do limite permitido por lei e sob profunda influência de álcool, bem como com negligência, vez que não obrou com as cautelas de estilo com vistas a impedir o acidente ocorrido, descuidando, assim, de seu dever objetivo de cuidado, sendo, ainda, tal resultado lesivo perfeitamente previsível em face de seu agir imprudente e negligente.

Assim agindo, está o denunciado JOSÉ CARLOS GARCIA SOARES incurso no art. 302, §3º da Lei nº 9.503/97, razão pela qual requer o Ministério Público seja a presente Denúncia recebida e autuada, citando-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, nos termos do art. 396 do CPP, além da intimação das testemunhas abaixo arroladas, a fim de serem ouvidas em dia, hora e local a serem designados por Vossa Excelência, para, ao final, ser julgada PROCEDENTE a ação penal a fim de que seja o denunciado condenado pela prática do ilícito supra referido.

[...]

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 302, §2º da Lei 9503/97, à pena de 02 (dois) anos e 01 (UM) mês de reclusão,
além de
suspensão ou proibição de se obter a permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade em 02 (duas) restritivas de direito e, ainda, ao pagamento das custas processuais.

O apelante em suas razões, requer unicamente a reforma da sentença no capítulo que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, em razão do apelante não ter provado sua hipossuficiência perante o juízo, tendo apresentado apenas a declaração de hipossuficiência, comprovante de mobilidade reduzida, comprovante de ingresso com ação judicial de aposentadoria por invalidez e contrato de comodato.

Com exceção da declaração, nenhum outro documento apresentado é capaz de comprovar a hipossuficiência financeira do apelante, para arcar com as custas judiciais.

Conforme jurisprudência pátria, em casos semelhantes ao decidido nos autos, tem-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA POR DUAS VEZES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 302, § 1º, IV E 303, § 1º, DO CTB). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA COMPROVADA. CULPA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO COM IMPRUDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A inobservância do dever de cuidado objetivo exigível do agente torna a sua conduta antijurídica e culpável, o que possibilita a repreensão - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao acusado, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, não há falar em absolvição - O laudo pericial goza de presunção de validade e veracidade, e embora o juiz não esteja adstrito às conclusões do mesmo para proferir sua decisão, o exame pericial somente perde seu valor quando as demais provas produzidas indiquem, com segurança, a existência de equívocos e erros no laudo firmado pelos experts, o que não ocorreu no presente caso - A pena de suspensão da CNH é exigência contida expressamente no próprio tipo legal do art. 302 do CTB, de modo que a sua aplicação é obrigatória, não podendo ser afastada, ainda que se trate de motorista profissional -
Diante da não comprovação de hipossuficiência, impossível a concessão da Justiça Gratuita, pois o recorrente é patrocinado por defensor particular constituído
- Recurso desprovido.

[...] Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA POR DUAS VEZES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 302, § 1º, IV E 303, § 1º, DO CTB). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA COMPROVADA. CULPA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS À SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO COM IMPRUDÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. - A inobservância do dever de cuidado objetivo exigível do agente torna a sua conduta antijurídica e culpável, o que possibilita a repreensão - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao acusado, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, não há falar em absolvição - O laudo pericial goza de presunção de validade e veracidade, e embora o juiz não esteja adstrito às conclusões do mesmo para proferir sua decisão, o exame pericial somente perde seu valor quando as demais provas produzidas indiquem, com segurança, a existência de equívocos e erros no laudo firmado pelos experts, o que não ocorreu no presente caso - A pena de suspensão da CNH é exigência contida expressamente no próprio tipo legal do art. 302 do CTB, de modo que a sua aplicação é obrigatória, não podendo ser afastada, ainda que se trate de motorista profissional -
Diante da não comprovação de hipossuficiência, impossível a concessão da Justiça Gratuita, pois o recorrente é patrocinado por defensor particular constituído
- Recurso desprovido.

(TJ-MG - APR: 34300194120128130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 12/06/2019, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/06/2019)

[...] Grifei

Desse modo, não vejo motivos para afastar a condenação imposta ao réu José Carlos Garcia Soares.

Ante tudo o que foi exposto, mantenho a sentença em sua integralidade e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)